Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-51.2021.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001375-51.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAIANE BALDISSERA - CPF: 890.829.231-49 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DO LIMITE LEGAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGITIMIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCLUSÃO NOS CÁLCULOS.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes
os E
mbargos à
E
xecução movidos contra o Banco do Brasil S/A. A Apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, violação ao princípio da não surpresa e inépcia da inicial, e, no mérito, busca o reconhecimento de abusividade
d
os encargos contratuais, com descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i)
v
erificar se houve cerceamento de defesa, violação ao princípio da não surpresa e inépcia da inicial
;
(
ii
)
a
nalisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e a validade dos encargos pactuados, incluindo juros remuneratórios, capitalização de juros
e comissão de permanência; (
iii
) d
eterminar se os encargos contratuais são abusivos e se está caracterizada a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Preliminares:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é exclusivamente de direito, dispensando-se a produção de provas, conforme o art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a perícia contábil quando os cálculos podem ser apurados a partir dos índices previstos no contrato.

Não há violação ao princípio da não surpresa quando o juiz, ao constatar nos autos elementos suficientes para o seu
convencimento, julga antecipadamente a causa, conforme entendimento do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.864.731/SC).

A ausência de juntada do contrato original não acarreta inépcia da inicial quando os elementos essenciais do contrato constam dos autos e não há indícios de adulteração ou negativa da dívida, conforme art. 424 do CPC.

Mérito:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, destinados ao fomento da atividade agrícola, conforme jurisprudência do STJ, por inexistir relação de consumo ou vulnerabilidade do contratante.

Os juros remuneratórios pactuados (8,75% ao ano) estão abaixo do limite legal de 12% ao ano previsto para cédulas de crédito rural, nos termos do Decreto-Lei nº 167/1967 e legislação correlata, não se configurando abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados após 31.03.2000 (MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, como no caso, em que o contrato prevê capitalização mensal nos encargos financeiros.

A comissão de permanência, embora prevista contratualmente, não foi incluída nos cálculos de execução, tornando prejudicado o pedido de sua ilegalidade.

Não sendo reconhecida abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, a mora não pode ser descaracterizada, conforme entendimento consolidado no Tema 28 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é exclusivamente de direito e as provas existentes são suficientes para o convencimento do juiz.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária destinados ao fomento da atividade agrícola.

Os juros remuneratórios de cédulas de crédito rural
limitam-se
a 12% ao ano, salvo previsão diversa do Conselho Monetário Nacional, e são válidos quando pactuados abaixo desse limite.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que pactuada expressamente.

A ausência de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual impede a descaracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 370 e 424; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º; MP nº 2.170-36/2001; STJ, Temas 28, 246 e 247.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
nº 1.864.731/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2021; STJ,
REsp
nº 1.063.343/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, j. 12.08.2009 (Tema 52); STJ,
REsp
nº 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção, j. 08.08.2012 (Temas 246 e 247).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
interposto
por
DAIANE BALDISSERA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara
de Campo Novo
dos
Parecis
/MT,
que
,
nos autos
dos
Embargos
à
Execução
opostos por
DAIANE BALDISSERA
em face de

BANCO DO BRASIL S/A,
julgou
improcedente
s
os pedidos deduzidos
na inicial.

Preliminarmente
,
insurge-se
a Apelante
sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide sem a oportunidade de produção das provas pretendidas acarretou cerceamento de defesa, visto que a perícia era necessária para o esclarecimento dos fatos.

Sustenta que
,
embora
o
M
agistrado possa julgar antecipadamente o mérito, antes de realizar tal ato deve intimar as partes sobre sua pretensão
, não podendo violar o princípio da não surpresa.

Verbera que a ausência da juntada do contrato
original
pelo Banco
a
pelado induz a inépcia da inicial, visto que o título original é
condição imprescindível para o prosseguimento da ação principa
l.

No mérito, realça que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor à hipótese,
tendo em vista a relação de consu
mo estabelecida entre Embargado/Apelado
e Embargante
/Apelante
ao celebrar cédula de crédito rural em execução
.

Ainda,
aduz a ilegalidade da cobrança de capitalização anual de juros, a necessidade de readequação dos juros moratórios, a ilegalidade na cobrança de comissão de permanência e o excesso de execução ocasionado pelas cobras ilegais no período de anormalidade da dívida, o que afasta a caracterização da mora.

Devidamente intimado, o Banco apelado

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

2
46510696
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

P
reliminarmente,
recorre a Apelante sustentando
que o julgamento antecipado da lide sem a oportunidade de produção das provas pretendidas acarretou cerceamento de defesa, visto que a perícia era necessária para o esclarecimento dos fatos.

Em relação ao julgamento antecipado da lide, o art. 355 do CPP dispõe que:

“Art. 355 – O juiz
julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o
réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
”
.

No caso, versa a espécie sobre revisional lastreada na Cédula Rural Hipotecária nº
40/04604-4 emitida em 07/04/2016
, cujos pedidos
se
restringem aos débitos oriundos desse documento.

Assim,

não se faz necessária a prolação de decisão saneadora ou realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos
da citada cédula
,
de modo que
a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pela
A
pelante, por
se tratar
de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“A
PELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - CÁLCULOS ARITMÉTICOS – REJEIÇÃO
– MÉRITO – CÉDULA RURAL PIGNORATICIA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NOVAÇÃO – INEXISTENCIA – COBRANÇA DO VALOR BÁSICO APLICANDO-SE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE DISCUTIR - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL – POSSIBILIDADE.
Preliminares rejeitadas
, recurso conhecido e desprovido.

(1) –Não há como abraçar a tese de o recurso ser intempestivo em face de existirem certos entraves internos no que tange a digitação do processo, passando-os de forma física para eletrônico. Na dúvida, ante a prevalência de mérito e colaboração das partes para se chegar nesta solução, de rigor é rejeição da preliminar de intempestividade recursal. Preliminar rejeitada.(2) –
Quando a questão é de meros cálculos aritméticos, não residindo necessidade de outras provas, não reside cerceamento de defesa o fato e não ter sido feito perícia para se chegar ao valor objeto do processo de execução. É necessário que o embargante
aponte, especificamente
, aquilo que considera excessivo no cálculo impugnado, demonstrando que o
exeqüente
chegou a resultado superior ao que verdadeiramente devido, através de nova memória de cálculo’. Preliminar rejeitada.
(...)
”
(N.U 0002340-35.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO– IMPROCEDENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA –PRELIMINARES– CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO – INOCORRÊNCIA –REJEIÇÃO–MÉRITO– MATÉRIA COM PREVISÃO
NO ORDENAMENTO JURÍDICO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA ADEQUADAPARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA INDEVIDA – RECURSO
PROVIDO.
Não
se mostrando a prova oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para o deslinde da questão.

Não há que se falar em deficiência de fundamentação do recurso, quando este foi elaborado de forma clara e de fácil compreensão, fornecendo satisfatoriamente os elementos necessários para verificação quanto a reforma ou não da sentença recorrida, com o
respectivo fundamento jurídico (...)”

(N.U 0001867-22.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 09/02/2023)
(
g.n
.)

Portanto
, em casos como o presente, em que
há um valor de parcela preestabelecida, os encargos remuneratórios fixos e periodicidade previamente definida
,
dispensável a produção de prova pericial, já que o saldo devedor do contrato exequendo pode ser apurado por simples cálculos.

Além disso,
sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia
e, embora a Apelante sustente que o Magistrado de origem teria julgado os Embargos
à Execução
improcedentes pela ausência de provas, da simples análise da sentença, vê-se que houve o enfrentamento fundamentado de todos os pontos levantados na inicial, sem se cogitar em ausência de provas.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar aventada.

V O T O
PRELIMINAR –
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

A Apelante s
ustenta
ainda
que
,
embora o Magistrado possa julgar antecipadamente o mérito, antes de realizar tal ato deve intimar as partes sobre sua pretensão, não podendo violar o princípio da não surpresa.

Sem razão, contudo.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021,
DJe
26/4/2021) já decidiu que:
“não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa”.

Logo
,
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, profer
e julgamento antecipado da lide visto que, como já anteriormente fundamentado, c
abe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento
.

Com essas considerações
,
REJEITO a preliminar aventada.

V O T O
PRELIMINAR –
INÉPCIA DA INICIAL

Ainda de forma preliminar, a Apelante
aduz
que a ausência da juntada do contrato
original
pelo Banco apelado induz a inépcia da inicial, visto que o título original é condição imprescindível para o prosseguimento da ação principal.

Conforme expressamente fundamentado na
r.
sentença recorrida,
consta nos autos da Execução a cédula rural pignoratícia nº 40/04604-04 firmada entre as partes, bem como os aditivos formalizados durante o ajuste
, sendo desnecessária
a juntada da via original,
pois, de acordo com o art. 424 do CPC:
“a
cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original”.

Assim,
diante da ausência de negativa da dívida ou indícios de adulteração, deve
prevalecer
o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam na relação firmada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, eis que o crédito é utilizado para aquisição de insumos, e não para consumo final.

É
possível a propositura de ação de execução de título extrajudicial mediante apresentação de cópia reprográfica do contrato, sendo prescindível o documento original ou sua cópia autenticada, especialmente quando não há negativa de existência do documento, da dívida ou indícios de adulteração
.”

(TJMT - RAC Nº 1003121-58.2022.8.11.0004, DESA. RELA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, publicado no DJE 26/04/2023)
(
g.n
.
)

Destarte
,
REJEITO a preliminar aventada.

V O T O

- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Devidamente afastadas as preliminares arguidas pela Apelante,
n
o mérito,
extrai-se que
DAIANE BALDISSERA
opôs Embargos à Execução n.º 1001335-40.2019.8.11.0050 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
discutindo a cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 40/04604-4 emitida em 07/04/2016 no valor atualizado de R$ 783.378,87 (setecentos e oitenta e três mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos), sustentando que a
culpa pelo inadimplemento da execução se deu por conta da instituição financeira que realizou a cobrança de elevados encargos contratuais e ilegais.

Pois bem.

Inicialmente, em relação ao
pleito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor
ao caso concreto, entendo que não assiste razão a Apelante.

Sobre o tema
,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do
CDC.
”
(STJ - Quarta Turma -
AgRg
no
REsp
1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. em 16/11/2017,
DJe
22/11/2017)
(
g.n
.).

A partir desse entendimento, conclui-se que
não há de ser aplicado o
Código de Defesa do Consumidor
na hipótese, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume
a Apelante
na qualidade de produtor
a rural
em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor, em especial quando se verifica que o contrato foi destinado a concessão de empréstimos para custeio de insumos agrícolas
.

No caso,
os produtos adquiridos têm finalidade de fomentar a atividade agrícola d
a

Apelante para venda e,
nesse contexto, a jurisprudência é firme no entendimento de que o CDC é inaplicável.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, PELA
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO OCORRÊNCIA – COMPRA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE DISCUTIR MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Consoante à jurisprudência
do STJ, no

contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não é considerado como destinatário final do produto, razão pela qual não incide o Código de Defesa do Consumidor no caso
vertente
.
Sendo
inaplicável o CDC à hipótese em tela, descabida a inversão do ônus da prova pretendida pelo réu/embargante, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa.
”
(N.U 0005747-55.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020,
Publicado
no DJE 05/05/2020)
(
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –CÉDULA RURALPIGNORATÍCIA – PROVA PERICIAL – DENECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
CDC– INAPLICABILIDADE – CUSTEIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS
- SEGURO PENHOR RURAL– CONTRATAÇÃO DERIVADA DE IMPOSIÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI Nº 492/37 – VENDA CASADA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tratando-se de ação monitória,
fundada em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados
, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes.
Não incide o
CDC, por
ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de concessão de empréstimos para custeio de insumos agrícolas
.
”
(N.U 1023059-64.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)
(
g.n
.)

Em relação
à taxa de juros,
as cédulas de crédito rural, comercial e industrial
,
não se submetem ao regramento da Lei n. 4.595/1964, porquanto a legislação posterior e específica (
arts
. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967 e nº 413/1969 e 5º da Lei n. 6.840/1980) conferiu ao Conselho Monetário Nacional o dever, e não apenas a faculdade, de fixar os juros a serem praticados em operações dessa natureza. Assim, diante da ausência de deliberação do CMN a respeito, os juros remuneratórios ficam limitados em 12% (doze por cento) ao ano.

Contudo, c
omo bem delineado na sentença vergastada, não se evidenciou a abusividad
e da taxa de juros contratada (8,75%
ao ano)
,

visto que aplicada em
índice inferior
a 12% ao ano
,
razão pela qual
não procede a irresignação d
a Apelante nesse ponto.

No tocante à
capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual,
tal forma de capitalização não é de todo vedada em nosso ordenamento jurídico.

Com efeito, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/
RS
e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos
Temas n. 246 e n. 247
, os quais assim preceituam:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (
Tema
246
)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (
Tema 247
)

Na linha desses dois temas, portanto, é plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, podendo se dar, inclusive, em periodicidade diária, desde que expressamente contratada, não se exigindo que o contrato
traga
de forma explícita a indicação do valor numérico da taxa diária.

No caso vertente,
a Cédula Rural Pignoratícia em discussão prevê pacto expresso da capitalização mensal dos juros
no tópico “ENCARGOS
FINANCEIROS
”,
dispondo que “
a capitalização mensal no primeiro dia de cada mês, inclusive durante o período de carência, nas remições, proporcionalmente aos seus valores remidos, no vencimento e na liquidação da dívida
”
, motivo pelo qual
se afigura
legít
ima sua cobrança.

Por sua vez, no que se refere à chamada “Comissão de Permanência”, embora n
os Recursos Especiais n
. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, a Segunda Seção do STJ
tenha fixado
a tese paradigma que deu origem ao
Tema n. 52

, segundo
o
qual
“a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, m
oratórios e da multa contratual”,
esse entendimento
não se aplica para as Cédulas de Crédito Rural, Industrial e Comercial
, o que foi inclusive definido
no capítulo do acórdão paradigma denominado “Delimitação do Julgamento”,
que
afastou expressamente da abrangência da afetação do aludido tema as Cédulas de Crédito Rural, Industrial e Comercial.

Assim,
“nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.”
(
AgInt
no
REsp
1496575/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
02/02/2018).

Contudo, da análise dos cálculos anexados junto à inicial da Execução, verifica-se que, apesar de prevista no contrato de crédito rural,
a cobrança de comissão de permanência não foi incluída no cálculo da execução
.

Diante disso, o pedido de ilegalidade da cobrança de comissão de permanência não possui utilidade recursal, vez que não produziria qualquer
efeito jurídico útil a Apelante, restando prejudicado o pleito.

Por fim, não tendo sido reconhecida
qualquer abusivid
ade dos juros remuneratórios do contrato
em discussão
ou ilegalidade na capitalização dos juros
, não h
á
como se afastar a mora.

Isso porque, p
ara que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e
capitalização mensal de juros.

Nesse sentido
,
ao julgar o
REsp
.

nº
1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a
tese do

Tema28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capit
alização) descaracteriza a mora
.”

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários adv
ocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024